Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP) e pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), entidades admitidas nos autos na qualidade de amici curie, contra acórdão da Primeira Turma assim ementado:  



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada que estabelece procedimentos para a minimização do impacto no sistema viário municipal causado por empreendimentos. Estipulação de custo máximo para a adoção de medidas mitigadoras do dano ambiental. Inconstitucionalidade. Agravo não provido. 



    1. A lei municipal, ao estabelecer que as medidas mitigadoras ou obras de melhoria para amenizar os impactos ambientais no setor viário decorrentes de obras não podem superar a quantia de 5% do valor do empreendimento, está, na prática, isentando as empresas responsáveis pela degradação de tomar todas as providências necessárias para prevenir ou compensar o dano ambiental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de que as medidas de compensação pelos danos do empreendimento sejam verificados caso a caso, mediante as avaliações de impacto ambiental, nas quais serão aferidas as medidas que deverão ser tomadas e a extensão delas para a diminuição dos reflexos negativos da atividade sobre o meio ambiente. Precedente (ADI nº 3.378, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  



    Em apertada síntese, as embargantes aduzem haver omissão e obscuridade no julgado no que tange aos atos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150/2010, do Município de São Paulo (Lei Municipal do Polo Gerador de Tráfego – “LPGT”). 



    Postulam o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada a respeito da modulação dos efeitos do acórdão “para reconhecer que a declaração de inconstitucionalidade alcança apenas os pedidos de Certidão de Diretrizes protocolados a partir do trânsito em julgado [d]esta demanda”.



    É breve o relatório.



    Decido.



    À luz da jurisprudência da Corte, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moares, publicado no DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do CPC.



    Corroborando o entendimento:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (ADI nº 3.931/DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicado no DJe de 8/7/20 - grifo nosso).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADI nº 4.389/DF-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 1º/7/20- grifo nosso).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. In casu, embora o Recorrente tenha sido admitido nos autos como amicus curiae, ele não tem legitimidade para interpor recursos. 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE nº 1.056.695/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/4/19).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DECISÃO DE MÉRITO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se estende aos amici curiae o direito de recorrer da decisão de mérito proferida em processo concentrado de controle de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 639.430/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/17).  



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 5.182/PE-ED-terceiros, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 7/4/20; ADI 5.215/GO-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, publicado no DJe de 26/5/20 e ADI 5337/DF-ED, de minha relatoria, publicado no DJe de 1º/6/2021.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente